Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701777-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRANDS S.A, TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por INBRANDS S.A e TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 36186208). Pretendem as impetrantes que seja afastada a cobrança do ICMS-DIFAL relativo às operações interestaduais que envolvem vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do tributo no Distrito Federal até 01/01/2023, ou, subsidiariamente, até 05/04/2022 ou, ainda, até que exista legislação distrital específica. Requerem também a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Foi determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 36292810). As apelantes apresentaram comprovantes de depósitos judiciais realizados. Requereram “a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o montante dos depósitos realizados, nos termos do inciso II, art. 151, do Código Tributário Nacional, para que esses não constituam óbices à renovação de certidão de regularidade fiscal determinando-se, por conseguinte, que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir os nomes das Impetrantes em cadastros de inadimplentes e ou a realização de protestos, bem como a negativa de expedição de certidões de regularidade fiscal, além de assegurar o livre trânsito em barreiras fiscais perante o território o Distrito Federal, evitando quaisquer medidas constritivas quando da entrada de mercadorias da Impetrante em seu território” (IDs 37844796 e 38286246). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal informou que os depósitos judiciais juntados pelas apelantes “cobrem de forma integral os créditos tributários relativos aos CNPJs de raiz 09.054.385 e 15.505.664, em termos de DIFAL ICMS EC 87/15, relativamente aos períodos 04/2022, 05/2022, 06/2022 e 07/2022”. Afirmou também que foi suspensa a exigibilidade relativamente aos períodos citados, dentro dos limites de atuação do núcleo (ID 39187100). Posteriormente, as apelantes juntaram “comprovantes dos depósitos judiciais realizados em 15/09/2022, para garantia dos débitos de DIFAL nas operações de remessa a não contribuinte do imposto, referente ao período de apuração de 08/2022” (ID 39355378). Requereram a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao período (ID 39355377). O Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre o pedido e os novos documentos apresentados pelas apelantes. Em resposta, informou que “os depósitos judiciais juntados cobrem de forma integral os créditos tributários relativos aos CNPJs de raiz 09.054.385 e 15.505.664, em termos de DIFAL ICMS EC 87/15, relativamente ao período 08/2022” e que as apelantes “seguiram as instruções da IN 15/2020, ao informarem os depósitos judiciais em suas GIAs-ST do período 08/2022, no campo apropriado (Pagamentos Antecipados do Quadro EC 87/15)”. Afirmou, ademais, que a cobrança foi suspensa (ID 40572607). É o relatório do essencial. DECIDO. As apelantes apresentaram comprovantes de depósitos judiciais realizados (IDs 37845410, 37845611, 38286247 e 39355378). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal confirmou que os depósitos realizados “cobrem de forma integral os créditos tributários relativos aos CNPJs de raiz 09.054.385 e 15.505.664, em termos de DIFAL ICMS EC 87/15, relativamente aos períodos 04/2022, 05/2022, 06/2022 e 07/2022” e também ao período de 08/2022 (IDs 39187100 e 40572607). Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN, o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. DEFIRO o pedido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos em nome das apelantes (INBRANDS S.A - CNPJ: 09.054.385/0001-44 e TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A - CNPJ: 15.505.664/0001-80) referentes aos períodos de abril, maio, junho, julho e agosto de 2022. Em consequência, fica o Distrito Federal impedido de praticar atos de cobrança, negar a expedição de certidões de regularidade fiscal e impor penalidades decorrentes do não recolhimento do tributo referente a tais períodos, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada ato indevido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator